Tribunal: TJDFT
Processo: 0713255-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PLEITO PARA SE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRANSTORNOS MENTAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR. PERÍODO SUPERIOR A 5 ANOS. VALORAÇÃO NEGATIVA. Concedida em sentença a liberdade provisória com obediência a medidas cautelares, carece de interesse de agir a parte que pleiteia o direito de recorrer em liberdade, o que implica o conhecimento parcial do apelo. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de coação no curso do processo (artigo 344, do Código Penal), quando a prova documental e oral produzida nos autos é suficiente, robusta e harmônica para definir que o réu, com o fim de favorecer interesse próprio, usou de grave ameaça contra parte que figura como vítima em procedimento policial instaurado visando a apuração de crime atribuído àquele. Pela aplicação da teoria da actio libera in causa, o indivíduo que, de maneira livre e consciente, utiliza substâncias entorpecentes, fica sujeito às consequências decorrentes do ato eventualmente praticado. A alegação de se cuidar de portador de transtornos mentais decorrente de dependência química não serve para afastar o dolo ou a imputabilidade penal, sobretudo quando não requerido pela Defesa, no momento oportuno, a instauração de incidente de insanidade mental. Segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.818/SC (Tema de Repercussão Geral 150), não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. O transcurso de prazo superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou da extinção da pena em processo por fatos anteriores não é capaz de afastar a valoração negativa da circunstância judicial referente aos antecedentes penais do agente.